Tribunal: TJMT
Processo: 1029178-53.2021.8.11.0003
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1029178-53.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[C.T. PROJETOS LTDA - CNPJ: 27.254.224/0001-86 (RECORRENTE), MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN - CPF: 054.691.939-18 (ADVOGADO), THIAGO HENRIQUE GUARDA LEONARDO - CPF: 028.889.311-50 (RECORRENTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

Embargos de Declaração:
1029178-53.2021.8.11.0003

Embargante:
TELEFONICA BRASIL S.A.

Embargad
a
:
C.T. PROJETOS LTDA

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
10 a 14/04/2023

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.
PREMISSA EQUIVOCADA
.

AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PESSOA JURÍDICA.
OFENSA À
HONRA OBJETIVA. AUSÊNCIA DE PROVAS.

DANOS MORAIS
NÃO CONFIGURADOS
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
. É possível a atribuição de efeitos infringentes nos embargos de declaração somente em casos excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, servindo para prover contradição ou omissão e integrar decisão, consoante entendimento do STF.

2.
Necessidade de
análise das preliminares de nulidade arguidas no recurso inominado.

3. Embargos acolhidos com efeito infringentes para sanar o vício apontado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração

opostos em face do acórdão abaixo ementado.

“
SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.

SERVIÇO DE TELEFONIA. PLANO EMPRESARIAL. CADASTRO DE NÚMERO DIVERSO GERANDO NOVA LINHA E PLANO. COBRANÇA DE VALORES DE PLANO NÃO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LICITUDE DA COBRANÇA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA NA SEARA ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA
POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação em que a Recorrida postula reparação por danos morais, em razão de falha na prestação de serviço da empresa Recorrida, consistente no cadastro de número diverso do informado.

2. No caso, a empresa Recorrente não se desincumbiu de comprovar fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito da consumidora, não havendo nos autos nenhuma prova apta a comprovar que os fatos aconteceram de forma diversa daquela narrada na exordial, de modo que resta tipificado o ato ilícito e que enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

3. Por esta razão, deve a Recorrente suportar os danos causados a consumidora, em razão da falha na prestação de seus serviços, conforme reconhecido na origem.

4.

Danos morais configurados, ante o descaso da empresa Recorrente em proceder com a resolução do problema na seara administrativa, a despeito da tentativa da consumidora.

5. No caso, a consumidora buscou inúmeras vezes
a Recorrida
, consoante os protocolos carreados na exordial, oportunizando assim a resolução da celeuma na seara administrativa. No entanto, a empresa Recorrente optou por manter-se inerte, obrigando a parte
hipossuficiente a ingressar com a presente ação judicial para ver garantido um direito que lhe é manifesto, não havendo dúvidas de que foi submetida a uma situação desgastante e angustiante, que possui a extensão suficiente para configurar o dano moral.

6. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

7.
Quantum
indenizatório fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais) que guarda relação com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser mantido.

8. O artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor garante ao consumidor cobrado em quantia indevida o direito à repetição do indébito, pelo valor igual ao dobro do que pagou em excesso, salvo hipótese de engano justificável. O direito do consumidor de obter a restituição em dobro está condicionado aos seguintes requisitos:
a)
a existência de uma cobrança indevida;
b)
a quitação pelo consumidor da quantia indevidamente exigida;
c)
a inexistência de engano justificável por parte do fornecedor. Nesse sentido o entendimento de Luiz Antônio
Rizzatto
Nunes (Comentários ao Código de Defesa do Consumidor: direito
material (
arts
. 1º ao 54). São Paulo: Saraiva, 2000. 716 p. p.510: Caracterização do direito a repetir):
“
para a configuração do direito à repetição do indébito em dobro por parte do consumidor, é necessário o preenchimento de dois requisitos objetivos: a) cobrança indevida; b) pagamento pelo consumidor do valor indevidamente cobrado.
A norma fala em pagar ‘em excesso’, dando a entender que existe valor correto e algo a mais (excesso). Mas é claro que o excesso pode ser tudo, quando o consumidor nada dever.
Então, trata-se de qualquer quantia cobrada
indevidamente.Mas
a lei não pune a simples cobrança (com as exceções que na sequência exporemos). Diz que há ainda a necessidade de que o consumidor tenha
pago
. (Grifei
)
Destarte
, não há nos autos qualquer elemento de prova de que as cobranças indevidas ocorreram em virtude de engano justificável, não havendo razão para afastar a responsabilidade da empresa Recorrente.

9. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10. Recurso conhecido e improvido.

11. Condeno a Recorrente
TELEFÔNICA BRASIL S/A
ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze pontos percentuais) sobre o valor da
condenação.
”

A empresa
Embargante se insurge contra o referido acórdão
aduzindo a existência de omissão
,
haja vista
que não
analisada a preliminar de nulidade da sentença, bem ainda a ausência de provas quanto aos danos materiais.

Ao final, p
ugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar
o vício
apontad
o, bem como pela atribuição de efeitos infringentes, com
a correção dos vícios.

Considerando a possibilidade de concessão de efeitos infringentes nos embargos de declaração,
a
empresa
Embargad
a
foi intimad
a
para manifestar-se, no prazo legal,
ocasião em que pleiteou
pela manutenção do acórdão proferido nos autos, por seus próprios fundamentos (
Id

156191657
).

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023